Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000579-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO CARMO DA SILVA - CPF: 798.265.479-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO DA FAZENDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – RETENÇÃO DO MÓVEL PELA OFICINA – CONDICIONADO AO PAGAMENTO – INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza exercício ilícito da autotutela a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento de dívida decorrente de reparos realizados no bem. A ausência do pagamento pelos serviços prestados não autoriza a retenção do bem por parte do prestador dos serviços.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
contra decisão proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
, MM.
Dr. Juiz Alexandre Paulichi Chiovitti,
nos autos Ação de Busca e Apreensão no 2056-34.2018.811.0053 (Código 88967), ajuizada em face de
JOÃO CARMO DA SILVA
, que
indeferiu a tutela de urgência, que almeja a busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT XL 1.6, Cor: Prata, Placa DHR4759, RENAVAM 819851957.

Em suas razões recursais, o agravante relata que o referido veículo foi encaminhado para conserto na oficina mecânica do agravado, sendo que efetuou o pagamento parcial da dívida, razão pela qual ele reteve o veículo indevidamente.

Argumenta que segundo o art. 1.219 do Código Civil
“O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.

Desse modo, diz que a oficina não poderia exercer o direito de retenção sob a alegação da realização de benfeitoria no veículo, pois, nos termos do mencionado dispositivo, tal providência é permitida ao possuidor de boa-fé, mas não ao mero detentor do bem.

Diante do que expôs, requer a concessão da tutela recursal para que seja expedido o mandado de busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT XL 1.6, Cor: Prata, Placa DHR4759, RENAVAM 819851957, permitindo que o Senhor Oficial de Justiça requeira reforço policial.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
6035694
.

Sem contrarrazões pelo agravado
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no presente recurso de agravo de instrumento em id.
79599452.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a tutela de urgência, que almeja a busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT XL 1.6, Cor: Prata, Placa DHR4759, RENAVAM 819851957.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso merece provimento
.

Pois bem.

Em consulta ao caderno processual, verifica-se que o agravante encaminhou em 26/01/2017 o veículo FORD/ECOSPORT XL, Placa DHR4759 para conserto na oficina do agravado, cujo valor ficou na monta de R$ 7.814,88 (sete mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos).
Id. 5701694 – pag.02.

No dia 10/08/2018 o agravado compareceu a 1a Delegacia de Polícia do Centro de Várzea Grande, haja visto que intimado para prestar esclarecimento a respeito do ocorrido, sendo que nesta oportunidade declarou que o conserto foi finalizado em fevereiro de 2017, porém, foi quitado apenas o valor de R$ 4.622,38 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), restando um total de R$ 3.342,50 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), todavia, durante o período de seis meses tentou receber o crédito para posteriormente entregar o veículo, contudo, sem êxito. Aduz que na época do conserto possuía as certidões negativas, no entanto, no ano de 2018 sofreu imprevistos em empresa. Ressaltou também que o município tem outra dívida com o agravado referente ao conserto do veículo FIAT DUCATO, placa OBQ 2684, entretanto, o bem foi retirado da oficina sem o pagamento pelo conserto. Ressaltou ao final, que irá providenciar as certidões negativas e levá-la ao responsável para recebimento do pagamento (id. 5701694 - Pág. 10 e 11).

O cerne da controversa recursal é sobre a legalidade/ilegalidade da retenção do imóvel enquanto não foi efetuado o pagamento do conserto pela agravante.

Com efeito, a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento da dívida configura autotutela, repelida por nosso ordenamento jurídico, consoante o art. 5o, XXXV, da CF, pelo qual o Poder Judiciário detém competência para decidir com força impositiva quaisquer litígios trazidos à sua apreciação.

Neste sentido temos os seguintes julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS
– PEDIDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE RECONVENÇÃO -
BUSCA E APREENSÃO DO BEM - MEDIDA LIMINAR - CONCESSÃO - PRESENÇA REQUISITOS – REPAROS NO VEÍCULO TRATOR - RETENÇÃO DO BEM MÓVEL PELA OFICINA MECÂNICA - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Configura exercício ilícito da autotutela a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento de dívida decorrente de reparos realizados no bem. A ausência de pagamento do preço pelos serviços prestados não autoriza a retenção do bem por parte do prestador dos serviços.
(TJ-MT – AI 1001368-15.2021.8.11.0000, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação: 11/05/2021).

Dessa forma, o juízo de origem agiu em equivoco, ao ter exigido o comprovante dos pagamentos dos serviços prestados para deferiu o pedido de tutela antecipada.

Destaco, que a conduta do agravado caracteriza
exercício da autotutela
, o que é claramente ilegal no nosso ordenamento jurídico, existindo o débito para receber do agravante, deveria buscar outros meios para o recebimento dessa dívida, contrário da retenção do veículo.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
vejo razões que justifiquem
a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada, no sentindo de ratificar a liminar de busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT XL 1.6, Cor: Prata, Placa DHR4759, RENAVAM 819851957, deferida em id. 6035694.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021